Tribunal: TJDFT
Processo: 0705328-03.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDOMÍNIO. DECADÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Legitimidade Passiva. A participação direta na construção e comercialização do empreendimento impõe responsabilidade solidária aos integrantes da cadeia de fornecimento, conforme estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, afastando assim a alegação de ilegitimidade passiva.
2 Legitimidade Ativa do Condomínio. O condomínio tem legitimidade para defender os interesses comuns dos condôminos, especialmente quanto à conservação das áreas comuns e à prestação de serviços que beneficiem todos os moradores, conforme previsto no artigo 1.348, inciso V, do Código Civil, e no artigo 82, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, precedentes.
3 A decadência não se aplica a vícios construtivos ocultos, que podem ser reclamados em prazo superior ao estipulado para vícios aparentes, especialmente quando há reconhecimento dos defeitos pelas partes responsáveis e início dos reparos. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a pretensão indenizatória do consumidor pelos prejuízos decorrentes de vícios ocultos em imóveis não está sujeita ao prazo decadencial, mas sim ao prazo prescricional, que é de 10 anos, conforme o artigo 205 do Código Civil.
4 A perícia técnica constatou a existência de defeitos decorrentes de falhas na execução e no uso de materiais inadequados, configurando responsabilidade das empresas envolvidas para a reparação dos danos, conforme jurisprudência consolidada.
5 As empresas integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios construtivos, de acordo com os princípios estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor.
6 APELAÇÃO DESPROVIDA.